Tribunal: TCU
Processo: 036.736/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Nilva Luiza dos Santos contra decisão do Acórdão 17.751/2021TCU1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Nilva Luiza dos Santos contra o Acórdão 17751/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar o Acórdão 17751/2021-TCU-Primeira Câmara insubsistente; 9.3. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Nilva Luiza dos Santos, concedendo-lhe registro; e 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO.